Tribunal: TJBA
Processo: 8023068-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023068-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA SUZELIA PAIXAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
INGRID MARTINEZ DE ALMEIDA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado contra omissão atribuída ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, ao Governador do Estado da Bahia e ao Superintendente de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenção à Saúde (SUREGS), ante a não transferência da impetrante para unidade hospitalar com suporte em neurocirurgia. Concedida ordem liminar, foi imposta multa diária pelo descumprimento. Após o julgamento do mérito, com a confirmação da decisão e seu trânsito em julgado, a impetrante requereu a execução da multa fixada, no valor de R$ 43.267,50. O Estado da Bahia impugnou os cálculos, requerendo a exclusão ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a execução da multa diária imposta por descumprimento de decisão liminar em mandado de segurança que determinava a transferência hospitalar da impetrante; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da atualização monetária pela taxa SELIC sobre o valor da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória é cabível contra a Fazenda Pública como instrumento de coerção ao cumprimento de obrigações de fazer, especialmente em casos que envolvem direito à saúde e risco à vida do jurisdicionado.

4. As autoridades coatoras tomaram ciência da decisão liminar em 09/05/2023 (IDs 44478987, 44478989 e 44478996), sem que tenham sido cumprida a ordem no prazo assinalado, razão pela qual incidente a multa de R$ 1.000,00, desde 10/05/2023, conforme cálculos da exequente. Diante do descumprimento, a multa foi majorada na decisão de Id n. 44712485, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ciente a autoridade no dia 17/05/2023 (ID 44838409), de modo que a partir do dia 18/05/2023, o valor exequente passou a ser aquele majorado, até o dia 23/05/2023, quando a família da autora foi informada de que o sangramento cerebral havia diminuído e que não havia mais indicação para neurocirurgia, o que motivou a sua retirada da regulação.

5. A não observância do prazo de 24 horas para transferência hospitalar, estabelecido na liminar, autoriza a incidência da multa, cujo descumprimento restou devidamente certificado nos autos.

6. Ainformação do ente impugnante quanto à suposta impossibilidade de imediato cumprimento da ordem (ID 45201933), além de não comprovada, só foi prestada em 24/05/2023, após a modificação do quadro clínica da autora, de modo que não se presta à pretensão desconstitutiva da incidência da multa. Inclusive, consta do ofício anexado no Id n. 45729170 que “a demanda deu entrada no Sistema de Regulação de Urgência e Emergência Médicas – SUREMWEB, em 31/05/2023 com a solicitação de Ambulância UTI”.

7.O início de adoção, pelo réu, de efetivas medidas para o cumprimento da ordem liminar teria se iniciado muito tempo após o momento devido. Assim, as alegações do ente público quanto às dificuldades operacionais do Estado não se prestam a exonerá-lo do pagamento da multa, presente indevido retardamento.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de cobrança da multa mesmo quando não atingido o resultado prático almejado, desde que haja atraso injustificado no cumprimento da ordem judicial.

9. A fixação da multa revela-se proporcional diante da gravidade do quadro clínico da impetrante e da omissão do ente público em adotar as medidas necessárias à sua transferência.

10. É indevida a aplicação da taxa SELIC sobre o valor da multa, sob pena de configuração de dupla penalização pelo mesmo fato gerador, devendo o cálculo ser fixado apenas no valor histórico estipulado.

IV. DISPOSITIVO

11. Impugnação parcialmente acolhida, para excluir a incidência da taxa SELIC sobre o cálculo da multa, fixando-o em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) bruto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 536, 537; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.972.822/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.816.451/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 30.03.2022.

Vista, relatada e discutida esta
Impugnação à Execução
nos autos de
n.º 8023068-22.2023.8.05.0000
, em que figura como exequente MARIA SUZELIA PAIXAO SANTOS, e como executados, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
A
CO
LHER EM PARTE a impugnação à execução, apenas para
excluir a incidência da
taxa SELIC sobre o cálculo da multa
,
nos termos do voto do relator

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA